Tribunal: CARF
Processo: 13861.000062/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo do transporte, incluído no seu valor de aquisição, compõe de base de cálculo do valor a ser apropriado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição não dão direito ao crédito.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos referem-se a bens que não foram incorporados ao ativo imobilizado da empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo e cumprem os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.833/2003, o creditamento desses itens deve ser negado (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
GASTOS COM ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA E REMOÇÃO DE GESSO.
Aplicando-se o conceito de insumos exposto nos autos, os gastos com movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios estabelecimentos da contribuinte vinculados as despesas oriundas de contratos, firmados com terceiros, correspondem a insumos de seu processo produtivo, posto necessários ao desempenho de sua atividade, gerando direito a créditos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. ALUGUÉIS. CONDIÇÕES.
Somente geram créditos na apuração não cumulativa os gastos com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Ausente a comprovação da utilização em tais atividades, correta a glosa dos créditos.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo do ônus de contestar especificamente cada produto glosado e demonstrar através de argumentos sólidos, inclusive com a precisa indicação no suporte documental, a utilização de tais produtos em seu processo produtivo, descabe o provimento do recurso voluntário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13861.000062/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.040 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ULTRAFERTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
POSSIBILIDADE
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo do
transporte, incluído no seu valor de aquisição, compõe de base de cálculo do
valor a ser apropriado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO
ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição não dão direito ao crédito.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E
AQUISIÇÃO DE PEÇAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos referem-se a bens
que não foram incorporados ao ativo imobilizado da empresa, bem como da
falta de comprovação de que os serviços têm natureza de insumo e cumprem os
requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.833/2003, o creditamento desses
itens deve ser negado (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
GASTOS COM ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA E
REMOÇÃO DE GESSO.
Aplicando-se o conceito de insumos exposto nos autos, os gastos com
movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13861.000062/2005-46
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

estabelecimentos da contribuinte vinculados as despesas oriundas de contratos,
firmados com terceiros, correspondem a insumos de seu processo produtivo,
posto necessários ao desempenho de sua atividade, gerando direito a créditos.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
ALUGUÉIS.
CONDIÇÕES.
Somente geram créditos na apuração não cumulativa os gastos com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
Ausente a comprovação da utilização em tais atividades, correta a glosa dos
créditos.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA RECORRENTE..
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo do ônus
de contestar especificamente cada produto glosado e demonstrar através de
argumentos sólidos, inclusive com a precisa indicação no suporte documental,
a utilização de tais produtos em seu processo produtivo, descabe o provimento
do recurso voluntário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido de diligência. Esta
providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre serviços de frete na compra de
bens utilizados como insumos, sobre serviço de remoção de gesso e sobre serviços de
armazenagem e movimentação interna de insumos.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Relatório
Trata-se o processo de Declarações de Compensação, por meio das quais a
contribuinte aproveita créditos não cumulativos da contribuição para o PIS, apurados nos meses
de abril de 2005 a junho de 2005, do mercado externo, visando a extinção de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil. Para tanto, foram protocolizados pela contribuinte
os processos 13861000059/2005-22 e 13861000062/2005-46.
Tendo em vista que as compensações formuladas em ambos processos abrangem
créditos dos mesmos períodos de apuração, sua conferência e compensações, por economia
processual, foram objeto de uma única decisão, que aqui se analisa.
Por orientação interna da Receita Federal do Brasil, os créditos pleiteados foram
submetidos à conferência, quanto à sua regularidade fiscal e contábil, pelo Serviço de
Fiscalização da DRF em Santos, que, após diligenciar junto à empresa, lavrou os Termos de
Verificação Fiscal de fls. 16/25 (processo 13861.000059/2005-22) e fls. 16/26 (processo
13861.000062/2005-46).
A Autoridade Fiscal efetuou as glosas dos créditos da contribuição, as quais foram
especificadas nos seguintes anexos:
ANEXO 1 – Os registros correspondem às entradas e débitos de aquisições de
mercadorias e produtos, de partes e peças e de serviços - bens e insumos da produção e
não comprovadas pela empresa, que tais despesas/custos configuram como base de
Credito a Descontar da Contribuição do PIS, nos termos da legislação vigente (Art° 3°
da Lei n° 10.637, de 30/12/2002);
ANEXO 1-A - A consolidação dos registros do ANEXO 1 demonstra que a maioria das
despesas/custos lançadas refere-se a serviços de transporte para estabelecimento
industrial, nas aquisições de mercadorias e produtos e de partes e peças, bem como de
serviços - bens e insumos não comprovados pela empresa, os quais configuram como
base de Crédito a Descontar da Contribuição do PIS (ADI SRF n° 2, de 17/02/2005).
ANEXO 2 - Este anexo registra as entradas e os débitos de aquisições de mercadorias e
produtos - bens e insumos da produção, em ordem cronológica, contemplados com a
redução da alíquota zero, nos termos do art. 1° da Lei n° 10.925/2004, e que não tem
direito a Crédito a Descontar da Contribuição do PIS, conforme os artigos n° 37 e 46 da
Lei n° 10.865/2004.
ANEXO 2-A - Consolida as entradas e os débitos de aquisições de mercadorias e
produtos - bens e insumos da produção especificados no Anexo 2, por ordem de
classificação fiscal, ou seja, as mercadorias dos Capítulos 25, 31 e 38.08 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, conforme especificado
nos incisos I, II e IV do art. 1° de Lei n 10.925/2004.
ANEXO 3 - O Anexo 3 registra os valores das glosas de despesas e custos lançados
como créditos a descontar, em ordem cronológica, em virtude de não se enquadrarem
nos direitos de créditos especificados no artigo 3° da Lei n° 10.637 de 30 de dezembro
de 2002, acima reproduzido.
ANEXO 3-A - Consolida os registros especificados no Anexo 3, por ordem de
classificação de contas - Plano de Contas Contábil, cujos créditos a descontar da
Contribuição do PIS nos períodos da ação fiscal registram o total de R$15.832.876,22,
tendo maior repercussão os lançamentos efetuados na Conta de Serviços Prestados -
4401008 - Manutenção de Equipamentos Industriais, com o montante de
R$10.436.451,83, ou seja, 65,92% total das glosas desta rubrica no periodo, conforme a
seguir demonstrado:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

ANEXO 3-B - Este anexo registra os valores dos créditos a descontar em ordem de
Fornecedor, contendo como suporte as cópias de parte das notas fiscais relacionadas no
Anexo 3, que dão suporte as glosas acima citadas.
ANEXO 3-C - Neste anexo constata-se que os lançamentos contábeis dos créditos a
descontar foram registrados nas contas de provisão (passivo), de despesas de serviços
contratados, de transporte (movimentação interna), de armazenagens, de aquisição de
materiais e revestimento para manutenção de equipamentos e de outras locações, as
quais não integram os custos diretos de fabricação do produto, em desacordo com o que
determina a legislação da Contribuição do PIS. o elação ao assunto, ainda tecemos
alguns comentários, sendo:
Tendo como base os registros de notas fiscais de valores expressivos nota-se que os
registros nas seguintes contas: Passivo: ~ 2110009 - Provisão de Serviços de
Manutenção de Equipamentos Industriais são serviços de reparos em divisórias e na
Conta 2110099 - Provisão de Serviços - Outros Serviços são as manutenções da
empresa HIDROPOÇOS e locações de ferramentas.
A legislação especifica que poderão ser descontados os créditos da Contribuição do PIS
calculados sobre os valores das despesas incorridas com fretes, pagos ou creditados a
pessoas jurídicas domiciliadas no País, nas operações de vendas efetuadas a partir de 1°
de fevereiro de 2004, desde que o ónus tenha sido suportado pela vendedora, conforme
o art. 1° do Ato Declaratório lnterpretativo SRF n° 2, de 17 de fevereiro de 2005.
Nos registros efetuados nas contas n°s: 2110010 - Provisão de Serviços e Gastos com
Armazenagens e Movimentação de Produtos; n° 4109006 - Movimentação Interna e n°
4109008 ~ Gastos com Armazenagem Externa constata-se que são despesas de
transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa e armazenagens de
mercadorias não vinculadas as vendas.
Os lançamentos contábeis das despesas de fretes (transportes) relativas às vendas estão
registrados na contas n°: 3201007 - Frete de Vendas CIF e 3201011 - Frete de Vendas
CIF Mercado Externo, cuias despesas não foram objeto de glosas.
Os créditos na conta 4401008 - Manutenção de Equipamentos Industriais, que registram
os gastos de maior monta são de manutenção periódica dos equipamentos.
ANEXO 4 - Este demonstrativo consolida as glosas dos créditos a descontar registradas
nos Anexos 1 a 3, dos períodos de Abril/2005 a Junho/2005.
ANEXO 5 - Os totais das glosas dos períodos de 2005 (Abril/Junho) foram inseridas no
Demonstrativo de Apuração do PIS apresentado pela empresa, que após os devidos
ajustes demonstra os decréscimos das compensações pleiteadas, corno, também a
existência de período com debito da contribuição.
ANEXO 6 - Os totais dos Créditos a Descontar informados pela empresa e registrados
nos demonstrativos de apurações da Contribuição do PIS, correspondentes aos períodos
do processo foram ajustados neste anexo, constando os seguintes valores apurados:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

1)- O total do Credito a Descontar apurados apos a exclusão das glosas especificadas
nos Anexos 1 a 5;
2)- As receitas no Mercado Interno e no Mercado Externo (Exportação) e seus
correspondentes percentuais nos períodos;
3)- O Credito a Descontar Apurado decorrente da aplicação dos percentuais das receitas
de mercado interno e externo sobre o credito a descontar apurado;
4)- Os créditos a descontar declarados e os apurados do Mercado Externo (Exportação);
5) Os valores das Contribuições do Pís a recolher ou a compensar apurados após os
ajustes.
6)- A compensação do Crédito a Descontar Apurada correspondente as receitas de
mercado externo (Exportação) e o saldo remanescente do mercado interno.
7)- As glosas dos créditos a descontar apuradas, correspondem ao mercado externo
(Exportação), registradas nos períodos e apurações do processo.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima mencionados e com base nos valores especificados nos
ANEXOS 1 a 6 e nos demais documentos inseridos ao presente, PROPONHO o
encaminhamento do processo a SEORT desta Delegacia, com as seguintes informações
Deferimento de créditos da Contribuição do PIS NÃO-CUMULATIVO nos períodos de
abril/2005 a junho/2005, no valor total de R$47.824,10 (quarenta e sete mil, oitocentos
e vinte e quatro reais e dez centavos), decorrentes de exportação;
Glosa de créditos da Contribuição do PIS NÃO-CUMULATIVO lançados como
decorrentes de exportações nos períodos, no valor total de R$4.723,28 (quatro mil,
setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), por não estarem contemplados na
legislação, conforme acima relatado e os registros nos anexos;
Reconhecimento do direito do crédito do PIS NÃO-CUMULATIVO correspondente ao
saldo acumulado em junho/2005, no valor de R$244.876,86 (duzentos e quarenta e
quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavo), decorrentes de
créditos de Mercado Interno.
Dando seguimento, o Serviço de Orientação e Análise Tributária da DRF em
Santos exarou o Despacho Decisório n° 92/2009, homologando parcialmente a compensação, até
o limite do crédito reconhecido.
Após a interposição da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da instância a quo, a lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em
Campinas/SP, nos termos do Acórdão no 05-31.415, datado de 16/11/2020, que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, ratificando o
disposto no Despacho Decisório, nos termos da Ementa transcrita abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DCOMP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SALDO
CREDOR
DE
PIS.
APROVEITAMENTO SEM PREVISÃO LEGAL.
Os créditos calculados sobre os insumos vinculados às operações de venda de
mercadorias e serviços sujeitos à tributação normal do PIS, poderão ser descontado com
a respectiva contribuição apurada nos períodos subseqüentes, não existindo previsão
legal para aproveitamento do saldo de crédito mediante compensação.
FRETE NA COMPRA DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Não há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra.
GASTOS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO INTERNA
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em elaboração)
entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de distribuição; de um centro
de distribuição para outro ou do estabelecimento vendedor para o comprador não gera
direito a crédito.
AQUISIÇÕES NÃO ONERADAS PELA CONTRIBUIÇÃO
As aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição não dão direito ao crédito.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE
Somente os serviços diretamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto geram crédito da contribuição social.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.1559/1612), no
qual reprisa os argumentos já aduzidos na Manifestação de Inconformidade, em síntese, requer
em sede de preliminar o direito ao ressarcimento de créditos apurados no mercado interno em
decorrência de vendas sujeitas à alíquota zero da contribuição, e no mérito o reconhecimento do
direito ao crédito ordinário de PIS, sobre os seguintes dispêndios: (a) frete na compra de bens
utilizados como insumos; (b) aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições
(Anexo 2); (c) serviço de manutenção de equipamentos e partes e peças (Anexo 3); (d) serviço
de remoção de gesso (Anexo 3); (e) serviço de armazenagem e movimentação interna (Anexo 3);
e, (f) locação de equipamentos (Anexo 3).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/12/2010 (fl.145) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/01/2010 (fl.147) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, em relação à solicitação de julgamento em conjunto com o
processo no 861.000059/2005-22, cumpre informar que serão julgados na mesma sessão, não
causando prejuízo a defesa.
Primeiramente, em relação à solicitação de julgamento em conjunto com o
processo no 13861.000062/2005-46, cumpre informar que foram pautados e serão julgados na
mesma sessão, não causando prejuízo a defesa.
II – Do mérito:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedidos de
compensação por meio dos quais a contribuinte aproveita créditos não cumulativos da
contribuição para o PIS, apurados nos meses de abril de 2005 a junho de 2005, do mercado
externo e interno, deferido parcialmente pela Unidade de Origem.
As divergências suscitadas a esta E. Turma, dizem respeito as seguintes matérias:
a) frete na compra de bens utilizados como insumos;
b) aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (Anexo 2);
c) serviço de manutenção de equipamentos e partes e peças (Anexo 3);
d) serviço de remoção de gesso (Anexo 3);
e) serviço de armazenagem e movimentação interna (Anexo 3); e,
f) locação de equipamentos (Anexo 3).
Consta dos autos tratar-se de pessoa jurídica de direito privado que tem como
atividades preponderantes: (i) a produção, industrialização e comercialização de fertilizantes e
produtos similares, de defensivos agrícolas, corretivos de solo e demais insumos agrícolas e
pecuários; e, (ii) o aproveitamento industrial de minérios fosfatados e associados, incluindo
nestes o aproveitamento de outros minérios e minerais, associados ou não a estes e também a
obtenção de outros produtos químicos.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como
insumos, tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou
não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do
Tema 779, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”,
enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida
pelo STJ. Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no
1.221.170/PR é vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, de forma a facilitar a análise
casuística de cada item objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Do alegado direito ao ressarcimento de créditos apurados no mercado interno
em decorrência de vendas sujeitas à alíquota zero da contribuição:
Antes de analisar a primeira matéria posta no recurso (item III.1.), ressalta-se que
nesse primeiro ponto levantando pela recorrente como preliminar, por se tratar de questões de
mérito, assim passa a ser analisada.
Afirma a recorrente que “apura créditos excedentes passíveis de ressarcimento
em decorrência de duas situações distintas: (i) exportação de produtos, cuja receita não está
sujeita à incidência do PIS; e (ii) venda de produtos no mercado interno sujeita à alíquota zero
da contribuição”.
Aduz que “desde a edição da Medida Provisório no 206/2004, convertida na Lei
no 11.033/2004, não resta dúvida com relação à possibilidade da manutenção dos créditos
decorrentes da venda de produtos tributados pelo PIS à alíquota zero, e quanto à possibilidade
de utilização deste para compensação de débitos próprios administrados pela Secretaria da
Receita Federal”.
Nesse sentido, defende a recorrente o direito de utilizar do saldo credor apurado
em decorrência da venda de produtos no mercado interno sujeitos à alíquota zero do PIS,
utilizados para a compensação de débito de CSL apurado em setembro de 2005, conforme
Declaração de Compensação controlada pelo PAF n° 13861.000062/2005-46.
Sem razão a recorrente nesse ponto. Vejamos.
A recorrente pretende construir uma argumentação para contornar a vedação
expressa contida no § 2o do art. 3o, da Lei no 10.637/2002, que veda expressamente o crédito nas
aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição. Ademais, o art. 17, da Lei no 11.033/2004,
citado, prevê que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Tal permissivo legal é aplicado somente quando o contribuinte é
onerado pelo PIS na aquisição.
Ademais, a planilha reflete ainda a restauração de oficio relativo ao crédito do
mercado interno, indicando que no período em causa não houve saldo, em virtude dele ter sido
totalmente aproveitado para quitar a contribuição devida nesses meses.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Passo à análise das glosas.
a) frete na compra de bens utilizados como insumos (Anexo I):
A autoridade fiscal glosou os créditos apropriados pela recorrente referentes à
aquisição de serviços de transporte por estabelecimento industrial devido a não comprovação
pela empresa que seriam insumos, ou serviços base de insumos. Aduz ainda não ser possível a
apropriação de créditos em relação a fretes decorrentes de entradas e nas aquisições de matérias
primas, por ausência de previsão legal.
Segundo a DRJ “analisando o disposto na Lei n° 10.637/2002, verifica-se que não
há previsão legal para apurar créditos de frete nas operações de compra, mas tão somente
quando das operações de venda”.
Nesse tópico, contrapõe a recorrente que o frete contratado refere-se à aquisição
de insumos, tais como de lenha, empregada nas caldeiras, e de soda líquida e que esses
insumos são utilizados no processo de fabricação de fertilizantes e demais produtos
químicos comercializados pela por ela.
Pelo conceito de insumo adotado nesse voto, o custo com o transporte dos
insumos até o estabelecimento do contribuinte está, sem dúvida, compreendido no custo de
aquisição desses insumos, integrando o cálculo do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no regime da não cumulatividade (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002).
Nesse sentido concluiu o i. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
no Acórdão 3401- 005.234:
(...) há se de considerar que o custo de aquisição é composto pelo valor
da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte
(frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da
contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto
por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada
(frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo valor
líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja
direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que integram o custo
do produto acabado.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa sobre os serviços de frete na aquisição de
insumos.
b) aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (Anexo 2):
Segundo consta do TVCF, foram glosados créditos referentes a aquisições de
insumos da produção contemplados com a redução da alíquota zero, nos termos do benefício
fiscal concedido pela Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. Vejamos:
ANEXO 2 — Este anexo registra as entradas e os débitos de aquisições de mercadorias
e produtos - bens e insumos da produção, em ordem cronológica, contemplados com a
redução da alíquota zero, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.925/2004, e que não tem
direito a Crédito a Descontar da Contribuição do PIS, conforme os artigos n° 37 e
46 da Lei n° 10.865/2004.
ANEXO 2-A — Consolida as entradas e os débitos de aquisições de mercadorias e
produtos - bens e insumos da produção especificados no Anexo 2, por ordena de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

classificação fiscal, ou seja, as mercadorias dos Capítulos 25, 31 e 38.08 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, conforme
especificado nos incisos I, II e IV do art. 1o da Lei n 10.925/2004.
Dentre os produtos relacionados no Anexo 2, temos: cal hidratada, oxido
magnésio, Sulfato amônio fertilizante granula, cimento comum, pedra britada, areia média
lavada, cloreto de sódio, argamassa, nalco ST-70, etc.
A previsão legal para a desoneração dos produtos adquiridos pela recorrente, está
no art. 1o da Lei no 10.925/2004, in verbis:
A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-
primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS no caso
de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas contribuições. Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (grifou-se)
Quanto a respectiva glosa a interessada argumenta que não produz apenas adubos
ou fertilizantes, defensivos agropecuários ou corretivos de solo, como consignado no Relatório
Fiscal, acobertados em operações de venda pela alíquota zero do PIS, mas também produtos
químicos de natureza diversa, vendidos como matérias-primas destinadas às indústrias químicas
(item "a" do artigo 3o do seu Estatuto Social), cujas vendas não estão sujeitas à alíquota zero do
PIS”.
Nesse sentido defende que: oxido de magnésio, utilizado como matéria-prima na
produção do nitrato de amônio, vendido pela recorrente às indústrias químicas; e, cal hidratada
utilizada na lagoa de decantação mantida pela recorrente em suas unidades industriais. Aduz que
esse item, embora seja consumido na produção de fertilizantes, também é utilizado na fabricação
de produtos químicos tributados, uma vez que os efluentes no qual são aplicados decorrem tanto
da produção de fertilizantes, quanto de produtos químicos diversos.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Como exaustivamente tratado acima, os produtos listados no Anexo 2, foram
glosados por se tratarem de insumos contemplados com a redução da alíquota zero, nos termos
do benefício fiscal concedido pela Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, o que impede a
apuração de créditos de PIS e COFINS, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Os argumentos explicitados pela recorrente descrevem a utilidade dos insumos em
seu processo produtivo, contudo, deveria a recorrente trazer o mínimo de subsídios suficientes
para comprovar a segregação quanto a utilização desses insumos em seu processo produtivo, tais
como fotos na unidade fabril, laudo descritivo do seu processo produtivo, tornando-se impossível
sua identificação para julgamento.
É de se esperar que, quando a contribuinte alegue possuir direito em relação a
glosa de crédito, que o faça especificando, demonstrando, separando as operações específicas a
que teria o direito, devendo demonstrar e separar do valor total das notas fiscais glosadas pela
Fiscalização, o valor do crédito em relação a este item, e assim por diante, de forma que, o
julgador possa identificar a liquidez e certeza dos valores por ela reclamados.
Além do mais, como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição,
como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a
quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, pois "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento
do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a regra basilar
extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil4.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso nesse ponto.
c) serviço de manutenção de equipamentos e partes e peças (Anexo 3):
A DRJ, corroborando o entendimento da fiscalização, manteve a glosa dos
créditos relativos aos serviços de manutenção em equipamentos industriais, bem como as partes
e peças empregadas para este fim, por entender que somente geram crédito de PIS os bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, ou dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado. Cita a Solução de Divergência Cosit n° 35, de 2008.
Sobre este tópico, a recorrente afirma trata-se de aquisições de serviços de
manutenção em equipamentos industriais e partes e peças empregadas na manutenção, além de
diversos outros serviços empregados como insumo na produção de bens. Cita como exemplo o
contrato firmado com a JB Manutenção, Contrato de Prestação de Serviços n° UFF-1590/02,que
tem como objeto a prestação de "serviços de manutenção de equipamentos móveis, refrigeração
e lubrificação no complexo industrial de Araucária".

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Aduz que dentre os serviços de manutenção prestados pela JP Manutenção,
destacam-se as atividades relacionadas aos equipamentos de calderaria, e que a segurança e
manutenção das caldeiras é condição imposta pela legislação.
Ainda, sobre os "Materiais e Sobressalentes para Manutenção", também listados
no Anexo 3, destinam-se à substituição de itens desgastados em função do processo produtivo da
Recorrente.
Nesse ponto, entendo que a argumentação é genérica e deixa de demonstrar de
forma detalhada e individualizada as glosas e a relação de pertinência ou inerência da despesa
incorrida no contexto do processo produtivo.
Sabe-se que as despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não
representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram
direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas
disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos
equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no país.
Contudo, como bem evidenciado pela decisão recorrida “é de se esperar que,
quando a contribuinte alegue possuir direito em relação a glosa de crédito, que o faça
especificando, demonstrando, separando as operações específicas a que teria o direito, devendo
demonstrar e separar do valor total das notas fiscais glosadas pela Fiscalização, o valor do
crédito em relação a este item, e assim por diante, de forma que, o julgador possa identificar a
liquidez e certeza dos valores por ela reclamados”.
Com efeito, compulsando os autos, não há qualquer elemento probatório para
demonstrar a natureza de tais despesas e sua utilidade na unidade fabril, que possam elucidar, de
forma suficiente e necessária, sua participação efetiva no processo produtivo, além do mais os
contrato citados pela recorrente não constam dos autos. Nessa lógica, deveria a recorrente trazer
o mínimo de subsídios suficientes para comprovar a utilização desses itens em seu processo
produtivo, tais como fotos na unidade fabril, laudo descritivo do seu processo produtivo,
indicando a utilização de cada bem e serviço etc.
Ainda, nos autos não constam documentos ou esclarecimentos, que evidenciem se
os custos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo não prologam a vida útil
do bem em prazo superior a um ano, que conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem
ser ativados, apurando-se sobre eles despesas de depreciação (art. 346, do Decreto n° 3.000/99
(RIR/995).

5 Decreto n° 3.000/99
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos e conservação de bens e
instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação (Lei n a 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil prevista no ato
de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo
único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e peças de bens do ativo imobilizado,
de que resulte aumento da vida útil superior a um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de
depreciação do novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado, ou,
alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Como tratado no tópico acima, em se tratando de pedido de ressarcimento e
declaração de compensação, o contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Assim, nego provimento a este capítulo recursal.
d) serviço de remoção de gesso (Anexo 3):
A DRJ, corroborando o entendimento da fiscalização, manteve a glosa sobre os
custos com serviço de remoção de gesso baseada na Solução de Divergência no 26/2008.
Segundo a decisão de piso, embora a contribuinte tenha gastos com o serviço de remoção de
gesso, utilizando-o para movimentar as pilhas de gesso da área industrial para a área de
armazenamento, tal serviço está caracterizado como serviço de transporte entre as unidades
internas da empresa, não se amoldando aos serviços aplicados na fabricação do produto.
Em relação aos custos com serviço de remoção de gesso, defende trata-se de
serviço prestado pela empresa MGM Engenharia e operações Industriais Ltda. (Contrato CMC
1464/01), que tem por objeto a "operação e manuseio das pilhas de gesso", e é essencial para
que se possa produzir o ácido fosfórico, e o próprio gesso removido, embora seja obtido na
condição de subproduto, é comercializado pela requerente na condição de produto final.
Ainda, afirma que o ácido fosfórico, produzido pela recorrente, é utilizado como
matéria-prima para produção de fertilizantes fosfatados de alta concentração. O ácido fosfórico é
obtido por meio da reação química entre o ácido sulfúrico e a rocha fosfática. Esta reação forma
o ácido fosfórico e também o gesso, que, evidentemente, necessita ser removido da área de
produção industrial até o local de seu processamento e armazenagem.
E conclui que os serviços de remoção de gesso possuem dupla justificativa para o
direito creditório do PIS, quais sejam: (i) por se tratar de serviço aplicado na produção de
subproduto (gesso) comercializado pela Recorrente sujeito à incidência das contribuições (ii)
por se tratar de serviço aplicado no processo produtivo de fertilizantes fosfatados de alta
concentração.
Com razão a Recorrente.
De acordo com a utilização do serviço, não resta dúvida quanto a sua
essencialidade para a produção dos produtos vendidos, haja vista que se o lote de gesso
produzido não for removido para local adequado para armazenamento impede a produção de
novo lote de ácido fosfórico e o próprio gesso decorrente de nova reação química.
Nesse mesmo sentido, tem-se o acórdão no 3201-002.000, tratando da mesma
empresa, em período de apuração diverso, in verbis:

I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do bem sobre os custos de substituição
das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado que registra o bem, o qual terá seu
novo valor contábil depreciado no novo prazo de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e imóveis se intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III)

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Serviços aplicados na remoção do gesso
Foram glosados os créditos referentes a gastos com a prestação de serviços de remoção
e expedição de gesso e serviços eventuais, prestados pela empresa Porã Sistema de
Remoções Ltda, e por serviços de operação e manuseio das pilhas de gesso, prestados
pela empresa MGM Engenharia e operações Industriais Ltda. A recorrente afirma que o
serviço de remoção de gesso é essencial para que se possa produzir o ácido fosfórico, e
o próprio gesso removido, embora seja obtido na condição de subproduto, seria
comercializado na condição de produto final. Constata-se, de pronto, que o serviço em
tela é utilizado no processo industrial da contribuinte, de modo a incluir-se no conceito
de insumos, permitindo o creditamento.
(Acórdão no 3201-002.000 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
15983.000037/2009-35, Rel. Conselheiro Carlos Mayer de Castro Souza, Sessão de 26
de janeiro de 2016)
Desta feita, reverte-se a glosa em relação aos gastos com remoção de gesso.
e) serviço de armazenagem e movimentação interna (Anexo 3):
Com relação a tais custos relativo aos serviços de armazenagem e movimentação
interna, glosados em virtude de não se enquadrarem nos direitos de crédito especificados no
artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, que possui previsão apenas sobre frete nas operações de venda,
desde que o ônus tenha sido suportado pela vendedora, para tanto, invocou o art. 1° do Ato
Declaratório interpretativo SRF n° 2, de 17 de fevereiro de 2005.
Em contra partida defende a recorrente trata-se de movimentação e armazenagem
de insumos dentro do próprio estabelecimento, por constituir custo de aquisição desses itens,
suportado pela própria empresa, e, nessa condição, devem ter seu creditamento autorizado nos
termos do art. 3o, inciso II da Lei n° 10.637/02.
Afirma que em face da complexidade do processo produtivo da Recorrente, que
tem início na extração mineral dos insumos aplicados na produção de fertilizantes e demais
produtos químicos até a composição final desses bens e sua colocação no mercado consumidor,
é imprescindível o transporte interno desses insumos entre os diversos setores do seu parque
industrial, assim como a sua adequada armazenagem até o momento da utilização.
Sobre esses custos, trás as seguintes informações:
Tome-se, como exemplo, os serviços prestados pela CESARI — Empresa Multimodal
de Movimentação de Materiais Ltda. Os serviços contratados correspondem à
armazenagem e movimentação de insumos realizados dentro do estabelecimento
industrial da Recorrente, localizado em Cubatão/SP. Ou seja, sequer houve o transporte
e a transferência de bens a terceiros, como ocorre em operações de venda de
mercadorias.
(...)
O contrato firmado com o prestador de Serviços CESARI define bem a natureza dos
serviços realizados, que consiste na “recepção, conferência, depósito, manuseio,
guarda, expedição e controle de estoque” de insumos.
O mesmo raciocínio se aplica aos serviços prestados pela empresa Terragama do Brasil
Empreendimentos e Construções Ltda., cujo contrato tem por objeto “movimentação e
manuseio de granéis sólidos, movimentação e manuseio de matérias primas, descarga
de enxofre, transferência de rocha, alimentação do poço de fusão de enxofre e
movimentação do pátio ferroviâno; dragagem, manuseio e transporte interno de
resíduos das lagoas SEP I e SEP II, (...)”
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

Foram também objeto de glosa pela Fiscalização os serviços abrangidos pelo Contrato
n° UPM 1771/00, firmado com a MOGI Serviços de Engenharia Ltda, o qual tem como
objeto a movimentação de insumos dentro dos estabelecimento da Recorrente.
De fato, conforme defendido pela recorrente, os gastos com frete por prestação de
serviços de transporte de insumos (produtos inacabados), entre estabelecimentos industriais do
próprio contribuinte, bem como sua armazenagem, propiciam a dedução de crédito como insumo
de produção/industrialização de bens destinados à venda, nos termos do artigo 3o, II da Lei no
10.833/2003.
Os serviços em referência são essenciais para a atividade da empresa recorrente,
uma vez que estão vinculados às etapas de industrialização do produto e seu objeto social e, com
isso, podem ser inseridos no conceito de insumos em razão da essencialidade ao processo
produtivo, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, reverte-se a glosa em relação as despesas com armazenagem e
movimentação interna de insumos.
f) locação de equipamentos (Anexo 3):
Por fim, argumenta a recorrente que deve ser reconhecido o direito aos créditos de
PIS/COFINS decorrentes das locações de máquinas, equipamentos e veículos utilizados
diretamente no processo produtivo, locados de pessoas jurídicas, conforme autoriza o art. 3°, IV,
da Lei 10.833/2003.
Vejamos.
A fiscalização glosou os créditos por entender que as locações de máquinas e
equipamentos não são utilizados diretamente no processo produtivo.
O Ilustre Julgador a quo manteve a glosa em análise, concluindo que:
(...) a própria Manifestante citou o serviço prestado pela empresa Terragama do Brasil
Empreendimentos e Construções Ltda: movimentação e manuseio de granéis sólidos,
movimentação e manuseio de matérias primas, descarga de enxofre, transferência de
rocha, alimentação do poço de fusão de enxofre, e movimentação do pátio ferroviário,
dragagem manuseio transporte interno de resíduos das lagoas, bem como a locação de
máquinas e equipamentos necessários para a execução dos serviços.
Ora, se a Terragama presta o serviço de transporte entre as unidades internas da
Requerente (serviço este que não gera crédito), e ao mesmo tempo loca as máquinas e
equipamentos para executar tal serviço, é possível afirmar que as locações de máquinas
e equipamentos não são utilizados diretamente no processo produtivo, mas no serviço
de transporte e movimentação intema.
Portanto, correta a glosa de crédito efetuada pela Fiscalização.
Nesse ponto, observe-se que, apesar das conclusões da decisão de primeira
instância, em seu recurso voluntário, a interessada se limitou a trazer alegações genéricas,
eximindo-se de apresentar contestação específica e de instruir o processo com elementos de
prova que pudessem demonstrar a realização do negócio de locação de máquinas e
equipamentos, sequer descritivo do tipo de maquinário ou equipamentos foi trazido pela
recorrente.
Neste contexto, mantem-se a glosa.
No tocante ao pedido de diligência, há que se lembrar que a recorrente teve todas
as oportunidades, no curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e
necessários para comprovar seu direito creditório, sobretudo sua completa escrituração contábil
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13861.000062/2005-46

fiscal e os documentos que a lastreiam, não se justificando, no presente caso, a realização de
diligência para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não se afigura como
remédio processual para suprir injustificada omissão probatória, especialmente de provas
documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar-lhe parcial
provimento para reverter as seguintes glosas: (i) serviços de frete na aquisição de insumos; (ii)
serviço de remoção de gesso; (iii) serviços de armazenagem e movimentação interna de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise
Madalena
Green

Fl. 286
DF CARF MF
Original